Tribunal: STF
Processo: ARE 1586797
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AGRAVO RETIDO. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO FISCAL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO DE 1º GRAU QUE ENTENDEU PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA PERICIAL REQUERIDA, MAS NÃO CONFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO DE MÉRITO UNICAMENTE DE DIREITO. ART. 330, |, DO CPC. CABE AO JUIZ, POR SER DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS, DECIDIR SOBRE A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE MAIS PROVAS, ALÉM DAQUELAS CONSTANTES NOS AUTOS. DECISÃO DE 1º GRAU MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
APELAÇÃO. ANULATÓRIA DE ISS SOBRE FRANQUIA POSTAL. APELANTE QUE BUSCA A ANULAÇÃO DA COBRANÇA DO IMPOSTO QUE COMPREENDE AO PERÍODO DE 2001 A 2004. CONTRATO DE FRANQUIA EMPRESARIAL CELEBRADO PELAS PARTES. CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE FOGEM DA DEFINIÇÃO LEGAL E DA NATUREZA JURÍDICA - DO CONTRATO DE FRANQUIA EMPRESARIAL. FRANQUEADA QUE PRESTA SERVIÇO À FRANQUEADORA, MEDIANTE REMUNERAÇÃO. CONTRATO QUE SE AMOLDA AO CONTRATO DE AGENCIAMENTO OU REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. ISS SOBRE SERVIÇO PRESTADO EM PERÍODO ANTERIORA VIGÊNCIA DA LC Nº 116/2003. CABIMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE RESTOU EVIDENTE. ISS SOBRE SERVIÇO PRESTADO APÓS O ADVENTO DA LC Nº 116/2003. POSSIBILIDADE. SERVIÇO DE COLETA, REMESSA OU ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA, DOCUMENTOS, OBJETOS, BENS OU VALORES, REALIZADOS PELOS CORREIOS OU POR FRANQUIA POSTAL INSERIDA À LISTA DE SERVIÇOS PASSÍVEIS DE TRIBUTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE 1º GRAU. RECURSO IMPROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, 22, V, 37, XXI, 150, VI, “a”, 156, III e 175,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente